Tribunal: TJMT
Processo: 0002408-03.2019.8.11.0038
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002408-03.2019.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JONNY DOS SANTOS TOMAS - CPF: 058.342.481-36 (APELANTE), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE ENTORPECENTE
– CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO - ART. 28 DA LEI DE DROGAS
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS –
RECURSO DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

São inadmissíveis a absolvição ou desclassificação para porte para uso próprio, quando demonstradas a materialidade do delito de Tráfico de drogas e sua autoria, mediante robusto acervo probatório (prova testemunhal quanto à existência de denúncias anônimas de que o Apelante traficava, relatórios policiais de investigação, circunstâncias da prisão em flagrante e apreensão, em seu poder, de 1 “trouxinha” de cocaína, 1 dichavador de metal contendo resquícios de maconha e vários pedaços de sacola recortados de maneira semelhante àquela comumente utilizada para embalar entorpecente em pequenas porções para comercialização).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Jhonny dos Santos Tomas
, contra a sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, em que foi
condenado
pela autoria do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/06, à pena de
6 anos de reclusão
, em regime inicial
fechado,
e ao pagamento de
500 dias-multa
, estabelecida no valor unitário mínimo legal (Id. 33781482).

Em suas razões, almejou a
absolvição
ou a
desclassificação
da conduta para a de Porte/Posse de drogas para consumo pessoal prevista no art. 28, Lei no. 11.343/06 (Id. 33781493).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Ids. 33781496/99); em parecer,
igualmente

opinou
a d. Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 38725951):

RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU JONNY DOS SANTOS TOMAS CONDENADO À PENA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, E AO PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06 – RECURSO DA DEFESA – A) PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS –
INADMISSIBILIDADE
– A AUTORIA E MATERIALIDADE RESTARAM AMPLAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – B) SUBSIDIARIAMENTE REQUER A
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, PARA O ARTIGO 28 DA LEI N.° 11.343/06 –
INADMISSIBILIDADE
– AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – FARTO CONTEÚDO PROBATÓRIO INCRIMINADOR DANDO CONTA DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

PELO RÉU – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO –
DESPROVIMENTO
AO APELO.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 27 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020